Tribunal: TJMT
Processo: 1018301-97.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018301-97.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Latrocínio, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JOAO ALVES DA ROSA - CPF: 074.719.001-13 (PACIENTE), ELIAN SILVA BISPO DE CAMPOS - CPF: 059.502.021-63 (PACIENTE), JOSE IGOR RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 056.698.251-01 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA SETIMA VARA CRIMINAL (IMPETRADO), JOAO ALVES DA ROSA - CPF: 074.719.001-13 (PACIENTE), ELIAN SILVA BISPO DE CAMPOS - CPF: 059.502.021-63 (PACIENTE), JOSE IGOR RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 056.698.251-01 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO DA 7a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ-MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - CPF: 695.884.221-91 (VÍTIMA), VINICIUS CINTRA PADILHA DA CUNHA - CPF: 958.527.941-04 (VÍTIMA), BARBARA MAYARA QUEIROZ - CPF: 050.725.081-88 (TERCEIRO INTERESSADO), TATIANE CRISTINA LEITE DA SILVA IRENO - CPF: 064.383.321-86 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERLEY IRENO DA SILVA JUNIOR - CPF: 043.858.251-90 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANO RONDON DO VALE SILVA - CPF: 020.695.061-69 (TERCEIRO INTERESSADO), PABLO AUGUSTO ALMEIDA NASCIMENTO - CPF: 034.195.261-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1018301-97.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DA 7a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ-MT

EMENTA

HABEAS CORPUS
– LATROCÍNIO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – QUESTÃO JÁ JULGADA EM OUTRA AÇÃO MANDAMENTAL – NÃO CONHECIMENTO – ATRASO NA REAVALIAÇÃO DA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS – DESCABIMENTO – EXCESSO DE PRAZO OCASIONADO POR UMA DAS CORRÉS – NECESSIDADE DE DESMEMBRAMENTO – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não se conhece de pedido que já foi objeto de apreciação por esta Corte em outra ação mandamental.

Eventual atraso na reavaliação da necessidade de manutenção da prisão preventiva do custodiado não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação dele em liberdade. Precedentes do STJ.

São inaplicáveis medidas cautelares alternativas, quando as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência de providências menos graves.

Demonstrado que uma das corrés vem, reiteradamente, obstaculizando a marcha processual, evidencia-se a necessidade de desmembramento da ação penal em relação a ela, com o prosseguimento em relação aos pacientes e demais corréus.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Habeas corpus
com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de JOÃO ALVES DA ROSA, ELIAN SILVA BISPO DE CAMPOS e JOSÉ IGOR RODRIGUES DOS SANTOS, presos preventivamente por força de decisão prolatada pelo Juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá.

Narra que os pacientes estão encarcerados cautelarmente desde 16/01/2019, por força de decisão exarada na ação penal n. 3475-88.2019.811.0042, e que as audiências de instrução processual foram realizadas em 30/04/2019, 05/05/2019 e 10/06/2019, com a apresentação de alegações finais pelo Ministério Público em 19/07/2019.

Sustenta que os pacientes apresentaram suas alegações finais em 07/10/2019, seguidos dos corréus PABLO, em 12/08/2019, e JULIANO, em 12/11/2019, remanescendo a corréu BÁRBARA, que em 19/05/2020 foi intimada para constituir novo patrono.

Em relação ao paciente JOÃO ALVES, sustenta que há violação ao princípio da homogeneidade
“posto que fora denunciado exclusivamente por organização criminosa e porte de arma, é réu primário e, na data do suposto crime, possuía menos de 21 anos de idade, o que, em eventual condenação, jamais pegará o regime fechado, e na pior das hipóteses, a detração penal colaboraria para regime brando”
(
sic
).

Assevera que o juízo singular extrapolou o prazo de 90 [noventa] dias para reavaliação da prisão preventiva, pois somente o fez em 29/07/2020, após indeferir, em 18/12/2019, o pedido de liberdade provisória deles, e que não há
“fundamento atual”
para a manutenção da segregação cautelar.

Por derradeiro, verbera a existência de constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo, não atribuível aos pacientes, uma vez que a instrução processual se encontra encerrada há mais de um ano, e que apenas uma das acusadas (BÁRBARA) não apresentou suas alegações finais, retardando injustificadamente a marcha processual.

Pede a concessão da ordem, a fim de que os pacientes sejam imediatamente postos em liberdade. Subsidiariamente, almeja:
1)
a substituição da prisão preventiva por cautelares diversas; ou
2)
o desmembramento do processo, a fim de que a ação penal prossiga em relação aos pacientes.

A liminar vindicada foi indeferida.

Prestadas as informações, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, como já destaquei quando da análise do pedido de liminar, observo que a questão relativa à alegada violação do
princípio da homogeneidade
quanto ao paciente JOÃO ALVES DA ROSA já foi apreciada, de modo que
não conheço
da impetração, neste ponto.

A Defensoria Pública se absteve de discorrer sobre os fatos que deram azo à prisão dos pacientes, mas é necessário rememorar que JOSÉ IGOR e ELIAN são acusados do
latrocínio
ocorrido no início de 2019, em um lava-jato, no Bairro Consil, que ganhou publicidade nos meios de comunicação, vitimando ADRIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA, e todos eles foram denunciados por
participação em organização criminosa
.

JOÃO ALVES DA ROSA abrigou, em sua residência, os até então foragidos, JOSÉ IGOR e ELIAN, apontados como coautores do latrocínio mencionado.

Feito esse apontamento, verifico que, em relação ao argumento de que o juízo de origem extrapolou o prazo de 90 [noventa] dias para reavaliação da prisão preventiva dos pacientes, previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP, o Superior Tribunal de Justiça, recentemente, decidiu que não se trata de prazo peremptório, de modo que
“eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade”
[AgRg no HC 580.323/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 15/06/2020].

No mesmo sentido
:
AgRg no HC 577645/MA
, julgado em 02/06/2020,
AgRg no HC 579125/MA
, julgado em 09/06/2020.

Não bastasse isso, constatei, em consulta ao sistema de andamento processual, que a prisão preventiva dos pacientes foi reavaliada pelo juízo
a quo
em 29/04/2020 e em 29/07/2020, de modo que não verifico,
prima facie
, a alegada demora na reavaliação da prisão dos pacientes.

No que tange à alegada ausência de
“fundamentos contemporâneos”
para a manutenção dela, verifico que não prospera tal alegação, uma vez que o crime ocorreu em
15/01/2019
e os paciente foram presos preventivamente em
18/01/2019
.

De outro lado, a gravidade concreta do delito, caracterizada pelo
modus operandi
empregado pelos pacientes na execução do crime, é fundamento hábil para manutenção da segregação cautelar deles, restando inviabilizada a substituição por cautelares diversas, que não se afiguram suficientes no caso concreto, por envolver, ao que tudo indica, organização criminosa com ramificação em vários Estados da Federação. Nesse sentido:

[...] 4. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper suas atividades. 5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública. [...] (HC 608.975/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 21/09/2020).

Quanto ao alegado excesso de prazo, está demonstrado que ele não pode ser atribuído à acusação, tampouco ao Poder Judiciário, uma vez que, encerrada a instrução processual, é a defesa de uma das corrés – BÁRBARA – que se omitiu em cumprir a obrigação que lhe incumbia, com a apresentação das alegações finais.

Com efeito, verifico que, em
21/11/2019
, foi expedido mandado de intimação dela para, no prazo de 5 [cinco] dias, indicar advogado para efetuar sua defesa ou manifestar o desejo de ser patrocinada pela Defensoria Pública, com a advertência de que,
“em caso de silêncio, esta será nomeada para prosseguir em sua defesa”
, contudo, ela não foi localizada em seu endereço residencial, sendo decretada sua prisão, que foi devidamente cumprida.

Em
03/03/2020
, por meio de advogados constituídos, aportou requerimento de revogação da prisão preventiva de BÁRBARA, que, em
05/03/2020
, foi substituída pela
prisão domiciliar
, com monitoramento eletrônico.

Diante da inércia de seus procuradores em apresentarem as alegações finais, em
19/05/2020
foi determinada
nova intimação
dela, para constituir novo advogado, o que foi feito, com a outorga de mandato ao Dr.
Samuel de Oliveira Varanda
e à Dra.
Luanna Luchoski Alves Izaias
, que apesar de intimados para tal mister, deixaram transcorrer
in albis
o prazo legal.

Em
23/09/2020
, foi expedida nova intimação aos causídicos mencionados, publicada no DJE no 10.826, para a prática do ato.

Desse modo, entendo que BÁRBARA vem, sim, retardando injustificadamente a marcha processual há quase um ano, razão pela qual entendo necessário
determinar o desmembramento da ação penal em relação a ela
, a fim de que os autos prossigam em relação aos pacientes e demais corréus.

Diante do exposto,
conheço parcialmente
do
mandamus
e, nessa parte,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM
impetrada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de JOÃO ALVES DA ROSA, ELIAN SILVA BISPO DE CAMPOS e JOSÉ IGOR RODRIGUES DOS SANTOS,
apenas para determinar o desmembramento da ação penal n. 0003475-88.2019.8.11.0042, código 559730, em relação à corré BÁRBARA MAYARA QUEIROZ
, determinando o seu imediato prosseguimento em relação aos pacientes e demais corréus, com prolação de sentença.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2020